Tribunal: TJSP
Processo: 0010565-37.2020.8.26.0482
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: Andrade Sampaio
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-06-05
Data de publicação: 2021-06-05

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. Progressão ao regime semiaberto. Livramento condicional. Indeferimento de ambos. Insurge-se a defesa, entendendo preencher todos os requisitos por lei exigidos. Sem razão. Ausências dos requisitos elencados no art. 83 do Código Penal para a concessão do livramento condicional. Agravante praticou delitos gravíssimos, com emprego de violência ou grave ameaça, além de possuir

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. Progressão ao regime semiaberto. Livramento condicional. Indeferimento de ambos. Insurge-se a defesa, entendendo preencher todos os requisitos por lei exigidos. Sem razão. Ausências dos requisitos elencados no art. 83 do Código Penal para a concessão do livramento condicional. Agravante praticou delitos gravíssimos, com emprego de violência ou grave ameaça, além de possuir longa pena a cumprir. Situação que enseja maior cuidado na concessão de benefícios, não obstante a existência de atestado de bom comportamento carcerário. Não é possível aferir com exatidão o preenchimento do requisito subjetivo. De rigor a realização do exame criminológico elaborado por equipe multidisciplinar. Agravo parcialmente provido.